Tribunal: CARF
Processo: 13896.724022/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/01/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de conhecimento do recurso de ofíciopelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do crédito tributário em primeira instância supera o atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 deve-se dar seguimento ao recurso de ofício.
VÍCIO FORMAL. NÃO OBSERVÂNCIA DE RITO PROCESSUAL PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A não observância de rito processual próprio, por si só, não configura prejuízo à defesa a ensejar a declaração de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
Previsto no art. 5o da Constituição, o direito à ampla defesa é um dos pilares do devido processo legal. No âmbito do processo administrativo federal, tal direito tem seu conteúdo definido na Lei no 9.784/99. O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética a respeito dos fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. O descumprimento de determinada forma, desde que não cause prejuízo ao contribuinte, não acarreta nulidade do procedimento (princípio da instrumentalidade).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELATÓRIO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em nulidade, tampouco em cerceamento do direito de defesa, o lançamento tributário cujos relatórios típicos, incluindo o Relatório Fiscal e seus anexos, descreverem de forma clara, discriminada e detalhada a natureza e origem de todos os fatos geradores lançados, assim como, os motivos ensejadores da autuação e os fundamentos legais que lhe dão amparo jurídico, permitindo dessarte a perfeita identificação dos tributos lançados na notificação fiscal, favorecendo, assim, o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.724022/2015-68
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROCARTA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/01/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de conhecimento do recurso de
ofíciopelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da
apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Havendo constatação de que a exoneração total do crédito tributário em
primeira instância supera o atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 deve-se
dar seguimento ao recurso de ofício.
VÍCIO FORMAL. NÃO OBSERVÂNCIA DE RITO PROCESSUAL
PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato. A não observância de rito processual próprio,
por si só, não configura prejuízo à defesa a ensejar a declaração de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do
prejuízo causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
PREJUÍZO.
NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
Previsto no art. 5o da Constituição, o direito à ampla defesa é um dos pilares do
devido processo legal. No âmbito do processo administrativo federal, tal direito
tem seu conteúdo definido na Lei no 9.784/99. O princípio do devido processo
legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a
dialética a respeito dos fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. O
descumprimento de determinada forma, desde que não cause prejuízo ao
contribuinte, não
acarreta nulidade do procedimento
(princípio da
instrumentalidade).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RELATÓRIO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.724022/2015-68
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

Não incorre em nulidade, tampouco em cerceamento do direito de defesa, o
lançamento tributário cujos relatórios típicos, incluindo o Relatório Fiscal e
seus anexos, descreverem de forma clara, discriminada e detalhada a natureza e
origem de todos os fatos geradores lançados, assim como, os motivos
ensejadores da autuação e os fundamentos legais que lhe dão amparo jurídico,
permitindo dessarte a perfeita identificação dos tributos lançados na notificação
fiscal, favorecendo, assim, o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso de ofício para reformar a decisão proferida pela instância a quo, para que seja proferida
nova decisão, enfrentando as razões apresentadas em defesa concernentes aos DEBCADs nos
51.081.987-7 e 51.081.990-7.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 658 e ss).
Pois bem. Trata-se de ação fiscal desenvolvida na pessoa jurídica PROCARTA
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI (CNPJ no 65.699.704/0001-40), procedida do TIPF
– Termo de Início de Procedimento Fiscal, fl. 76/79, cientificado pessoalmente ao sujeito passivo
em 18/12/2013, para verificação do cumprimento das obrigações relativas às Contribuições
Sociais administradas pela Secretaria da Receita Fiscal do Brasil, referente ao período de
apuração 01/2011 a 12/2013.
No encerramento da ação fiscal, foram lavrados os Autos de Infração por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, abaixo relacionados:
DEBCAD
CONTEÚDO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LEVANTAMENTO
51.081.987-7
Contribuições devidas à Seguridade Social
correspondentes
a
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
nas
competências:
04/2011 a 02/2013 e 08/2013 a 12/2013.
R$ 12.232.085,62 (principal,
acrescido de juros e multa de
mora,
consolidado
em
18/12/2015)
GC
–
GLOSA
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
51.081.986-9
Contribuições
devidas
pela
empresa,
relativas a diferença do recolhimento do
valor devido às Terceiras Entidades, nas
R$
1.834.580,03
(principal,
acrescido de juros, multa de
ofício qualificada de 150%,
T1 - DIFERENÇA DE
TERCEIROS
0099:
COMP 01/2013 e 02/2013
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

competências 03/2012 a 11/2013.
consolidado em 18/12/2015
T2 – DIFERENÇA DE
TERCEIROS
0113:
COMP 03/2012, 06/2012
a 02/2013, 08/2013 a
11/2013
51.081.990-7
Multa Isolada (150%) por compensação
com falsidade em GFIP's transmitidas nas
competências 08/2011 a 01/2014
R$ 8.443.498,87
MI - MULTA ISOLADA
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 28-59, durante o procedimento fiscal, a partir
da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte por força de intimações fiscais, foram
constatadas compensações indevidas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) e recolhimento a menor a título de contribuição para as Terceiras
Entidades.
A fiscalização esclarece, inicialmente, que em que pese o período da auditoria
fiscal ser de 2011 a 2013, este auto de infração é específico para o período de 2011 a 02/2013 e
de 08/2013 a 13/2013, tendo em vista que nesses períodos a empresa funcionou como EIRELI.
Para o restante do período do procedimento fiscal, a empresa funcionou como Ltda.
Relata, no tocante às compensações declaradas em GFIP, que restou constatado,
pelos documentos apresentados pelo contribuinte por força de intimações, que as compensações
foram lastreadas em supostos créditos em nome de terceiros, que relaciona:
3.1.2.1. PRIMEIRA COMPRA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS – Escritura de
19/05/2011, lavrada no 60 Tabelião da comarca de Curitiba, PR, Tabelião Malucelli,
livro 1088-E, folhas 107 e 108 (em anexo). Por esta escritura, a Cedente CICOMAC
APOIO EMPRESARIAL
LTDA,
CNPJ 05.312.945/0001-62, cedeu para a
PROCARTA o valor de R$ 2.400.000,00, pelo valor de R$ 1.440.000,00. A cedente,
CICOMAC declara que adquiriu os créditos da PLASTIX INDUSTRIAL E
COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA, em 22/03/2011 (em anexo).outra pessoa
jurídica, a CICOMAC APOIO EMPRESARIAL LTDA (CNJP no 05.312.945/0001-62,
a qual, através de escritura pública de Cessão de Créditos, cedeu ao contribuinte ora
Autuado, créditos adquiridos da empresa PLASTIX INDÚSTRIA E COMERCIAL DE
PLÁSTICOS LTDA em 22/03/2011.
(...)
3.1.2.1.1. Em 11/07/2011, foi celebrado DISTRATO dessa escritura pública (em
anexo). (...)
3.1.2.2. SEGUNDA COMPRA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS – ESCRITURA DE
11/07/2011, do Cartório do 60 Ofício de Notas de Curitiba, PR (em anexo):
"ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE
IMPOSTOS FEDERAIS que entre si fazem: PLASTIX INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE PLÁSTICOS LTDA em favor de:
PROCARTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, na forma abaixo:
(...)
Sobre as aquisições acima, a fiscalização esclarece que procedeu a análise da
origem do crédito, tendo em vista que se tratam de créditos tributários de processo que tramita
pela Receita Federal do Brasil, de número 11543.003158/2001-18 (itens 3.1.2.1.1 a 3.1.2.2.4.1),
constando que naquele feito, a contribuinte Plaxtis Indústrial e Comércio de Plásticos Ltda
solicitou a desistência do pleito de ressarcimento do crédito de IPI em 29/10/2002, e, nos Termos
do Despacho Seort no 284/2002, emitido pela DRF/Vitória/ES, que jurisdicionava a empresa à
época, foi acolhido o pedido de desistência. Foi também ressaltado no Despacho supracitado que
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

o Serviço de Fiscalização daquela Delegacia (SEFIS) havia concluído pela total improcedência
do pedido.
Assim, sobre essa aquisição, a fiscalização concluiu que quando da lavratura da
escritura pública, em 2011, não havia crédito a ser cedido, pois a empresa já havia protocolado a
desistência do pedido de ressarcimento e a cessionária adquiriu créditos tributário inexistentes.
A fiscalização ainda menciona que:
3.1.2.2.6. Oportuno mencionar o que foi declarado pela própria empresa, quando
apresentou esclarecimentos do TIF 01, item 1: "Os créditos adquiridos junto a
PLASTIX não foram utilizados em compensações de débitos previdenciários, motivo
pelo qual, deixamos de apresentar eventuais comprovantes existentes."
3.1.2.3. TERCEIRA COMPRA DE CRÉDITOS DE TERCEIROS - ESCRITURA
DE 05/08/2011, do 20 Cartório de Notas, Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas,
Títulos e Documentos da Comarca de Alexânia, Goiás (em anexo): Por esta escritura, a
empresa adquiriu de APOLLO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, cuja
denominação atual é NORTE CONSULTORIAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS
LTDA, CNPJ 02.463.215/0001-74, o valor de R$ 3.060.000,00.
3.1.2.3.1. Consta de referida escritura: "...pela cedente, me foi dito que, é proprietária de
CRÉDITOS FINANCEIROS FEDERAIS, oriundos da ação de execução por
Título Extrajudicial n0 11060.04.2011.4.01.3400, movida por Apollo Assessoria
Empresarial Ltda e outros, contra a União Federal, ajuizada no dia 11.04.2011,
para cobrança de dívida ativa no valor de R$ 31.271.683,28 (.. ); do qual a
Outorgante cedente cede e transfere à outorgada Cessionária, parte de seu crédito, ou
seja, tão-somente, a quantia de R$ 3.060.000,00 (... ), pago neste ato em moeda
corrente do país pelos ora Cessionários à Cedente, dando a Outorgante Cedente os
Outorgada Cessionária plena, geral e irrevogável quitação da quantia ora paga,
considerando-se satisfeita a presente transação;"
(...)
Em análise desse título (itens 3.1.2.3.2 a 3.1.2.3.3), foram verificados os seguintes
fatos relevantes:
3.1.2.3.2.2. Petição de 05/08/2011 do patrono das empresas do pólo ativo, noticiando a
entrada da empresa PROCARTA como integrante do pólo ativo na ação (em anexo).
(...)
3.1.2.3.2.4. Em 23/08/2012, foi protocolado o PARECER no 195/PRDF/AC/NR,
URGENTE do Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Distrito
Federal (em anexo — composto por 22 folhas), referindo-se a diversos processos,
dentro os quais o processo 11060042011.4.01.3400, ora em comento, sobre
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO DA AÇÃO JUDICIAL. FRAUDE.
LITIGÂNCIA DE MÁ FE. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.
3.1.2.3.3. Em 10/01/2011 a PROCARTA protocolou pedido de desistência da ação a
seguir colacionado:
(...)
3.1.2.3.4. Oportuno mencionar o que foi declarado pela própria empresa, quando
apresentou esclarecimentos do TIF 01, item 3: A escritura de cessão de créditos firmada
com a Apollo Assessoria Empresarial Ltda, teve sua eficácia prejudicada em face da
decisão de não habilitação nos autos do processo 11060-04.2011.4.01.3400 (que
tramitou pela 11a Vara da Justiça Federal —doc. 02). Os cheques emitidos foram todos
devolvidos à Procarta conforme recibo anexo (doc. 03)
3.1.2.4. QUARTA E QUINTA COMPRAS DE CRÉDITOS DE TERCEIROS -
Após ter efetivado três compras de créditos de terceiros, NÃO tendo obtido êxito em
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

nenhuma delas, no que respeita à pretensão de liquidar os seus débitos previdenciários
junto à RFB, com referidos créditos, a PROCARTA, em sua incansável busca para a
consecução de seu objetivo, promoveu mais DUAS COMPRAS de créditos de
TERCEIROS, COM O MESMO OBJETIVO de liquidar seus débitos previdenciários
junto à RFB. Escritura de 29/12/2011 e de 02/05/2012, ambas do 6o TABELIÃO
NOTARIAL DE CURITIBA - MALUCELLI (em anexo). Por esta escritura, a empresa
adquiriu de QUALITY NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS -
ME, CNPJ 04.271.370/0001-14.
(...)
3.1.2.4.1. Observe-se, em primeiríssimo plano, as datas em que foram firmadas as
escrituras em comento (quarta e quinta escritura), datas estas posteriores às três
tentativas anteriores da empresa de se utilizar dos créditos de terceiros, tentativas estas
que não lograram resultado e que a PRÓPRIA empresa, quando dos esclarecimentos dos
Termos de Intimação Fiscal, DECLAROU, dentre outras coisas:
No tocante às compensações, a fiscalização ainda esclarece e conclui:
3.1.3. A empresa alegou que as compras dos créditos de terceiros de 11/07/2011 da
PLASTIX e de 05/08/2011 da APOLLO não foram utilizadas como compensação de
contribuição previdenciária. Esta assertiva carece de veracidade, visto que a empresa
deu início à conduta de compensar o valor de contribuição previdenciária por ela
devida, com créditos de terceiros, a partir da competência 04/2011 e as novas compras
se deram em 29/12/2011 (quarta compra) e em 02/05/2012 (quinta compra), ambas da
Quality. Quer nos parecer impossível a empresa lançar mão de compensações a partir de
04/2011, quando as compras dos créditos de terceiros, admitidas pela empresa,
aconteceram apenas em 12/2011 e 05/2012.
3.1.4. Oportuno salientar que para o ano de 2014 a empresa havia transmitido GFIP’s
com a utilização dos créditos tributários de terceiros. Todavia, no decorrer da ação fiscal
RETIFICOU todas as GFIP's já transmitidas, retirando das mesmas os valores
declarados como compensação, conforme declarado quando de esclarecimento do TIF
08:
"Em relação à divergência entre o saldo em 31/12/2013 e os valores compensados em
2014, esclarece a Requerente que eventuais compensações realizadas em 2014 foram
canceladas. Ademais, vale ressaltar que o período objeto de fiscalização, conforme
consta no próprio TIF 08, é de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, de modo que o
período de 2014 está abrangido pelos benefícios da denúncia espontânea."
3.1.5. Pelo acima exposto, conclui-se que a empresa utilizou de forma totalmente
indevida, errada, ostensiva e fraudulenta, de valores que lançou em GFIP como
COMPENSAÇÃO, sem contudo ter direito a esses valores, pois jamais poderia se
compensar de valores de CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE TERCEIROS, uma vez que
não há, no arcabouço jurídico brasileiro bem como na jurisprudência de nossos
tribunais, qualquer previsibilidade de acolhimento da tese esposada pela empresa, com o
agravante de que referidos créditos tributários não são nem LIQUIDOS nem CERTOS,
muito pelo contrário, estão sendo negados na Justiça e foram objeto, inclusive, de
problemas de ordem CRIMINAL.
Tendo em vista os fatos relatados, a fiscalização procedeu a glosa dos valores
declarados pelo contribuinte em GFIP a título de compensação de contribuições devidas à
Seguridade Social nas competências 03/2011 a 12/2013, valores que foram exigidos no
levantamento GC – Glosa de Compensação Indevida, no AI DEBCAD no 51.081.987-7.
No AI DEBCAD no 51.081.990-7, foi exigida a multa isolada, em virtude de que
os fatos narrados caracterizam a falsidade à qual se refere o artigo 89, parágrafo 10, da Lei no
8.212, de 1991. A multa foi aplicada nas competências em que as GFIP foram encaminhadas
pelo contribuinte.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

Já no AI DEBCAD no 51.081.986-9 foram lançadas as contribuições devidas para
as Terceiras Entidades, nos seguintes levantamentos:
- T1 - Terceiros - Outras Entidades e Fundos - refere-se às competências em que a
empresa informou em GFIP o código de Terceiros, Outras Entidades e Fundos como
sendo 0016, código exclusivo para o SENAC.
-T2 - Terceiros - Outras Entidades e Fundos - refere-se às competências em que a
empresa informou em GFIP o código de Terceiros, Outras Entidades e Fundos como
sendo o código 0002, código exclusivo para o INCRA.
A fiscalização expõe que o código FPAS da empresa é o de no 515,
correspondente ao código de terceiros 115, com recolhimento de alíquota de 5,8% para as
Terceiras Entidades. Os valores das divergências apuradas constam no Anexo I, fl. 61.
A multa de ofício exigida no AI DEBCAD no 51.081.986-9 foi aplicada de forma
qualificada (150%), porquanto a fiscalização considerou que a conduta da empresa objetivou
dificultar o conhecimento do verdadeiro valor devido a título de contribuição previdenciária,
conforme motivado no REFISC:
11.1. Utilizar-se de compensação de valores de "possíveis" créditos tributários de
terceiros, o que, como ficou provado no sub-item 3.1.... SEQUER existiam. Esse fato,
por si só, deixa claro que a empresa participou de uma EFETIVA FRAUDE, pois os
"possíveis" ativos adquiridos já eram produto de fraude e eram também de PLENO
conhecimento da empresa;
11.2. Utilizar, para o período da auditoria fiscal, CNAE 6311-9/00 - TRATAMENTO
DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM NA INTERNET, código este absolutamente indevido para a sua
atividade econômica principal, que é de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SERVIÇOS
GRÁFICOS, e não de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, o que poderia, quando de
eventual análise pela RFB, levar a entendimento errôneo, visto que a atividade de
informática, a partir de 01/12/2011, data da vigência da Lei n 12.546 de 14/12/2011
(DESONERAÇÃO DA FOLHA) passou a contribuir para a Previdência Social também
pela RECEITA BRUTA, e o valor da contribuição sobre a receita bruta é lançado nos
sistemas como COMPENSAÇÃO;
11.3. Dificultar que a RFB, por meio de seus sistemas de controle, pudesse ter
conhecimento dos valores devidos a título de contribuição de Terceiros, tendo
informado erradamente e de forma deliberada em GFIP o código de Terceiros — Outras
Entidades e Fundos, o que REDUZIU de forma drástica o valor informado como
devido, mesmo não tendo convênio com outras entidades;
11.4. Considerando-se que a empresa já estava absolutamente ciente da conduta
indevida que estava adotando, de se compensar de créditos de terceiros, visto que já
havia sido autuada em 13/09/2013, auto de infração no 13896.721.487/2013-03,
Mandado de Procedimento Fiscal no 0812800.2013.00278, no valor de R$ 3.646.179,53
(multa de 75%);
Consta, ainda, que a autoridade fiscal entendeu que o Senhor Armando Ferreira da
Cunha (CPF no xxx), por força do disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, deve responder pessoalmente pelos créditos lançados nos autos de infração constantes
desse processo administrativo, intimando-o dos lançamentos destas autuações por meio do
Termos de Sujeição Passiva Solidária de fls. 264-267.
O Sr. Armando Ferreira da Cunha foi intimado da Autuação e do Termo de
Sujeição Passiva Solidária por meio de ciência eletrônica (fl. 259), devido à inexitosa tentativa
de intimação por via postal (fls. 274-275).
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

Cientificado pessoalmente por via postal das Autuações em 21/12/2015 (conforme
AR de fl. 253 e cópias de fls. 254-255), o contribuinte apresentou impugnação aos Autos de
Infração por meio dos seguintes instrumentos:
Data
fls.
DEBCAD
18/01/2016
280-318
51.081.986-9
18/01/2016
436-464
51.081.990-7
18/01/2016 e 04/02/2016
475-503 e 516-547
51.081.987-7
Embora apresentadas em separado, as impugnações o contribuinte inicia com um
breve resumo dos fatos, e, na seqüência, apresenta os mesmos os argumentos que, em síntese,
passo a expor:
1. Alega que se impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em face da
apresentação da impugnação.
2. Requer a apresentação posterior de documentos essenciais a sua defesa, fulcro no art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972.
3. Alega que os atos da Administração Pública devem estar respaldados no princípio da
legalidade, predominando no processo administrativo fiscal o princípio da verdade
material, a qual não foi buscada pelo Fisco, pugnando pelo recebimento da
impugnação em obediência às normas constitucionais levantadas.
4. Discorre sobre o princípio constitucional da capacidade contributiva (art. 145,
parágrafo 1o, da Constituição Federal), citando doutrina e precedentes
jurisprudenciais sobre o tema e pugna que na aplicação das multas sejam observados
os princípios da proporcionalidade e afastada as multas confiscatórias.
5. Alega que são indevidos e exorbitantes os valores exigidos a título de multa, juros e
encargos legais, ficando evidente o caráter confiscatório das exigências por parte do
Fisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).
6. Argumenta que deve ser fixado parâmetro para um teto das multas, tanto moratórias
quanto de lançamento de ofício, que deverão serem balizados pelos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que além de responder pelos débitos
indevidamente compensados, o contribuinte sujeita-se a multa isolada de 150% sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, citando que
a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4o Região já perfilhou esse
entendimento, proclamando a inconstitucionalidade da multa de 50% prevista no art.
74, §17, da Lei no 9.430/1996, por criar severo obstáculo à extinção do crédito
fazendário pela via da compensação e por ofender o direito constitucional de petição
e o postulado da proporcionalidade, requerendo, com base nos referidos princípios
constitucionais, sua exclusão.
7. Refere que não sendo esse o entendimento do Fisco, após a realização/apresentação
do laudo contábil que indicará as inconsistências e apurará o que é devido, se houver,
seja determinada uma quantia razoável a ser paga a título de multa, desconsiderando-
se, ainda, os juros aplicados, em favor dos juros legais. Requer a realização de perícia
técnico-contábil, para a qual indica assistente técnico.
8. Propõe a limitação dos juros a 12% ao ano, fulcro no art. 192, parágrafo 3o, da
Constituição Federal.
9. Alega a ausência de conduta ilícita e a ilicitude da aplicação da multa isolada,
porquanto, no caso em comento, o Fisco não rejeitou a compensação formalmente,
pois no caso de a compensação não ter sido homologada, ter-se-á por quitado o débito
correlato e o contribuinte será intimado a efetuar o pagamento dos débitos
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

indevidamente compensados, no prazo de 30 dias, contado da ciência do ato que não
a homologou, e, que, no caso em tela, não houve essa decisão, e se houve, não foi
notificada ao ora impugnante.
Requer, ao final:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no art.
151 II do CTN, uma vez presentes os seus requisitos;
b) A suspensão da aplicação da multa, uma vez que se encontra em repercussão
geral no STF (RE 769.939);
c) A apresentação posterior da documentação probatória, uma vez que o art. 16
§4o do Dec. 70.235 permite;
d) A produção de prova documental e da perícia técnica, a qual demonstrará
com maior clareza e técnica as inconsistências. Para tanto, indica desde já o
Professor Anísio Costa Castelo Branco, inscrito no CRA-SP 66.199— Perito
de Cálculo Financeiro, com endereço comercial situado na Avenida São João,
324 — 6° andar, conj. 604, CEP. 01035-000 — Centro/SP, Tel (11) 3151-
3278 e professorcastelobrancocaiesp.com.br;
e) Seja julgada totalmente procedente a presente impugnação, desconstituindo
os lançamentos tributários inconsistentes, eivados de ilegalidade, declarando
nulos os débitos fiscais cobrados pelo Fisco da maneira como se está sendo
feito, em razão da violação do Princípio da Capacidade Contributiva, da
Legalidade e do Não Confisco, bem assim seja desconstituída a conduta
"ilícita" atribuída ao Impugnante.
Além das referidas impugnações, o Autuado PROCARTA SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA. apresentou impugnações que, embora identificadas referenciadas ao
processo em epígrafe, tratam de débitos que integram o processo no 13896.724023/2015-11,
também constituído contra a referida empresa, onde serão apreciadas:
Data
fls.
DEBCAD
18/01/2016
319-347
51.081.988-5
18/01/2016
358-386
51.072.782-4
18/01/2016
397-427
51.081.989-3
O sujeito passivo Armando Ferreira da Cunha apresentou impugnação às fls.
637-643 na qual alega:
1. A ausência de responsabilidade do Autuado, porque não restou caracterizada a
atuação com excesso de poderes ou infração da lei, não bastando o mero
inadimplemento da obrigação tributária pelo contribuinte para gerar a
responsabilização automática e ilimitada dos sócios.
2. Cita que a Súmula 14 do CARF prevê a necessidade do intuito de fraude ou dolo
na conduta para restar configurado ilícito tributário.
3. Que a Fiscalização se limitou a relatar a conduta do Autuado (responsável
solidário) pelo simples fato de exercer a propriedade de uma empresa que adotou
procedimento de planejamento tributário, imaginando estar diante de uma
situação lícita, conforme orientação outorgada por seus consultores internos e
externos. De fato, desde o princípio, entendeu o ora Impugnante estar diante de
uma situação lícita. Nunca houve a real intenção do autuado em ludibriar o Fisco,
mediante a utilização de ardil ou qualquer outro ato de característica dolosa.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

4. Tanto é que, tão logo tomou conhecimento da suposta ilegalidade que recai sobre
os créditos adquiridos em boa-fé pela empresa em que era sócio à época dos fatos
apurados, orientou os novos sócios a adotarem todas as medidas judiciais e
administrativas, cíveis e criminais contra a empresa QUALITY NEGÓCIOS E
INTERMEDIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS — ME, para ressarcimento dos danos
patrimoniais e morais sofridos pela adquirente dos créditos pela PROCARTA.
5. Diz que inexiste nos autos os critérios para identificação do ilícito, fulcro no
entendimento CARF: 1o Materialidade da conduta, 2o Dolo específico do agente e
provas, discorrendo sobre cada um deles.
6. Conclui que inexistem provas de que o contribuinte tinha ciência das
irregularidades apontadas pela fiscalização tão pouco realizou qualquer ato
fraudulento durante sua gestão.
7. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso na aplicação da multa,
pugnando seja determinada sua redução, em razão da desproporcionalidade e
caráter confiscatório.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 658 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/12/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. DÉBITO CONFESSADO.
É incabível a formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário já confessado,
visto que tal procedimento não é condizente com a disciplina normativa vertida pela
legislação de regência, cuja observância é obrigatória, dada a natureza vinculada da
atividade administrativa do lançamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/11/2013
CONTRIBUIÇÕES PARA AS TERCEIRAS ENTIDADES.
São exigíveis as contribuições para as Terceiras Entidades, as quais estão previstas na
legislação vigente, de acordo com o enquadramento do sujeito passivo no código CNAE
- Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/01/2014
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a ocorrência de compensação indevida
e não homologando a mesma, na forma estabelecida nos atos normativos da Receita
Federal do Brasil, é pressuposto essencial para o lançamento legítimo da multa isolada
de 150% prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/01/2014
SOLUÇÃO DE CONSULTA.
A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
LANÇAMENTO. NULIDADE
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-
o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos, suficientes ao deslinde da controvérsia posta a
julgamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/11/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES E MANDATÁRIOS DA
PESSOA JURÍDICA.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, os membros da 5a Turma de Julgamento, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por unanimidade de votos, decidiram
por acolher em parte a impugnação, nos seguintes termos:
a) Julgando procedente o AI DEBCAD no 51.081.986-9;
b) Julgando nulos, por vício de natureza formal, os AI DEBCAD nos 51.081.987-7 e
51.081.990-7;
c) Mantendo a responsabilidade solidária do Sr. Armando Ferreira da Cunha pelo
crédito tributário mantido (AI DEBDAD no 51.081.986-9).
A decisão foi submetida à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, por força de recurso necessário, de acordo com o art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, tendo-se em vista que a decisão exonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais).
Embora regularmente intimados, o sujeito passivo e o responsável solidário não
apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso de Ofício.
É o relatório.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso de Ofício atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34
do Decreto n° 70.235/72, de modo que a decisão de piso exonerou o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais), limite estipulado pela Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de
2017. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Recurso de Ofício.
Conforme narrado, os membros da 5a Turma de Julgamento, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por unanimidade de votos,
decidiram por acolher em parte a impugnação, nos seguintes termos: a) Julgando procedente o
AI DEBCAD no 51.081.986-9; b) Julgando nulos, por vício de natureza formal, os AI DEBCAD
nos 51.081.987-7 e 51.081.990-7; c) Mantendo a responsabilidade solidária do Sr. Armando
Ferreira da Cunha pelo crédito tributário mantido (AI DEBDAD no 51.081.986-9).
Assim, foi interposto Recurso de Ofício, de acordo com o art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, tendo-se em vista que a
decisão exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais).
Dessa forma, serão tratadas adiante as seguintes matérias sujeitas ao Recurso de
Ofício: (i) nulidade, por vício de natureza formal, dos AI DEBCAD nos 51.081.987-7 e
51.081.990-7.
2.1. Da nulidade, por vício de natureza formal, dos AI DEBCAD nos 51.081.987-7 e
51.081.990-7.
Conforme relatado, a autoridade julgadora de piso entendeu que a formalização do
crédito tributário para a exigência da glosa indevida (Auto de Infração DEBCAD n° 51.081.987-
7), não poderia prosperar, uma vez que afrontaria a disciplina vertida pela legislação de regência,
com fundamento no art. 89, § 11, da Lei n° 8.212/91, que impõe a observância do rito previsto
no Decreto n° 70.235/72 e que remete ao rito estabelecido nos artigos 77 a 80 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300/2012 para análise de compensações, inclusive, às compensações que
versam sobre contribuições sociais previdenciárias.
Dessa forma, no procedimento de cobrança de valores indevidamente
compensados na GFIP, entende que as seguintes providências deveriam ser adotadas pela
Secretaria da Receita Federal, em linhas gerais:
(i) Emissão de um Despacho Decisório de não homologação dos valores
indevidamente compensados, apontando os créditos de origem e o motivo
da não validação de sua utilização;
(ii) Emissão da Multa Isolada, se for o caso;
(iii) O contribuinte será intimado do DD, para fazer o recolhimento do
crédito tributário no prazo de 30 dias da ciência, ou, não concordando com
a glosa da compensação, poderá apresentar manifestação de
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

inconformidade (incidindo o art. 151, III, do CTN - suspensão da
exigibilidade);
(iv) Caso o contribuinte não efetue o pagamento, nem apresente a
manifestação de inconformidade no prazo legal, o crédito deverá ser
enviado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Depreende-se que a argumentação alicerçada pela decisão de piso, pautou-se nas
disposições da Consulta Interna COSIT (Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil) no 3, de 5 de fevereiro de 2013 (Publicada no site da RFB em
25/02/2013).
Ademais, o decisum também afastou a formalização do crédito tributário exigido
no Auto de Infração DEBCAD n° 51.081.990-7, no qual foi exigida a multa isolada, quando há
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, no caso, a GFIP.
Também com suporte na Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2013 e do
artigo 302, inciso VI, do Regimento Interno da RFB (aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012), argumentou que a compensação só poderia ser declarada indevida mediante
decisão prolatada pela autoridade competente, da circunscrição do domicílio da Autuada, o que
não ocorreu (Despacho Decisório). Assim, entendeu que não teria sido preenchido um dos
pressupostos para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no § 10, do artigo 89, da Lei n°
8.212/1991.
Dessa forma, concluiu que também deveria ser declarada nula a lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 51.081.990-7, uma vez que foram inobservadas as formalidades
indispensáveis à formalização do ato, ou seja, foi exigida a multa isolada sem que existisse
decisão da autoridade competente declarando a ocorrência de compensação indevida (Despacho
Decisório), pressuposto legal para sua imposição.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso merece reparos.
A começar, apesar de o rito processual próprio não ter sido o mais adequado, eis
que ausente a emissão de Despacho Decisório de não homologação dos valores indevidamente
compensados, o lançamento tributário, acompanhado do Relatório Fiscal e seus anexos,
descreveu de forma clara, discriminada e detalhada, os motivos ensejadores da autuação e os
fundamentos legais que lhe dão amparo jurídico, favorecendo, assim, o contraditório e a ampla
defesa do sujeito passivo, inclusive, exercida com a apresentação de impugnação. Percebe-se,
pois, em resumo, que a motivação central foi a indevida compensação proveniente da utilização
de créditos de terceiros.
O próprio contribuinte e o responsável solidário, por sua vez, apresentaram suas
respectivas impugnações, demonstrando a perfeita compreensão dos fatos geradores e do motivo
da autuação, trazendo argumentos que, no seu entendimento, seriam suficientes para afastar a
acusação fiscal, sendo que, em nenhum momento alegaram prejuízo à ampla defesa em razão da
inobservância do rito processual estipulado pela Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012 para
análise de compensações, inclusive, às compensações que versam sobre contribuições sociais
previdenciárias.
Caberia ao contribuinte, a meu ver, indicar o prejuízo que teria sofrido com tal
situação, dentro da regra de que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a defesa do contribuinte (princípio pas de nullité sans grief).
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

Cabe salientar que o princípio do devido processo legal possui como núcleo
mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética a respeito dos fatos e imputações
jurídicas enfrentadas pelas partes. O descumprimento de determinada forma, desde que não
cause prejuízo ao contribuinte, não acarreta nulidade do procedimento (princípio da
instrumentalidade).
O vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do
ato, de modo que a não observância de rito processual próprio, por si só, não configura prejuízo à
defesa a ensejar a declaração de nulidade do lançamento.
Inclusive, analisando matéria similar a dos presentes autos, este Colegiado já se
manifestou neste mesmo sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
VÍCIO FORMAL. NÃO OBSERVÂNCIA DE RITO PROCESSUAL PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Vício formal no ato administrativo de lançamento ocorre na omissão ou na observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato.
A não observância de rito processual próprio, por si só, não configura prejuízo à defesa
a ensejar a declaração de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo
causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
INSTRUMENTALIDADE.
Previsto no art. 5o da Constituição, o direito à ampla defesa é um dos pilares do devido
processo legal. No âmbito do processo administrativo federal, tal direito tem seu
conteúdo definido na Lei no 9.784/99. O princípio do devido processo legal possui como
núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética a respeito dos fatos e
imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. O descumprimento de determinada
forma, desde que não cause prejuízo ao contribuinte, não acarreta nulidade do
procedimento (princípio da instrumentalidade).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELATÓRIO
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em nulidade, tampouco em cerceamento do direito de defesa, o lançamento
tributário cujos relatórios típicos, incluindo o Relatório Fiscal e seus anexos,
descreverem de forma clara, discriminada e detalhada a natureza e origem de todos os
fatos geradores lançados, assim como, os motivos ensejadores da autuação e os
fundamentos legais que lhe dão amparo jurídico, permitindo dessarte a perfeita
identificação dos tributos lançados na notificação fiscal, favorecendo, assim, o
contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo.
(Acórdão no 2401.006.056 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 12 de
março de 2019. Conselheiro Relator: Matheus Soares Leite).
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso de Ofício, a fim
de que seja anulada a decisão proferida pela instância a quo, para que seja proferida nova
decisão, enfrentando as razões apresentadas em defesa concernentes aos DEBCAD’s nos
51.081.987-7 e 51.081.990-7, eis que este Conselho possui competência de instância revisora das
decisões emanadas pelas Delegacias de Julgamento.
Conclusão
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.724022/2015-68

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão proferida pela instância a quo, para que seja
proferida nova decisão, enfrentando as razões apresentadas em defesa concernentes aos
DEBCAD’s nos 51.081.987-7 e 51.081.990-7.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 734
DF CARF MF
Original